Tribunal: TJDFT
Processo: 0028952-44.2005.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO POR CARTA. LOCALIDADE NÃO ATENDIDA PELOS CORREIOS. PARTE AUTORA NÃO LOCALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO. NULIDADE. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PREJUÍZO PARA A PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO PROVIDO.
1. Caracteriza-se a hipótese do art. 275, caput, do CPC quando a parte reside em localidade que não era atendida pelo serviço dos Correios e as correspondências foram devolvidas após 7 (sete) tentativas infrutíferas.
2. Há afronta ao princípio do devido processo legal se não foram esgotados todos os meios para localização da parte.
3. A decisão de arquivamento e os atos decisórios subsequentes devem ser anulados quando não observam os dispositivos processuais legais, inviabilizam o exercício do direito da parte e geram prejuízo em razão do reinício da contagem do prazo prescricional.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.